Tribunal: STJ
Processo: 1024047-12.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872746 - MT (2025/0071773-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE
(MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de
arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que
avençados sob a cláusula ad exitum.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f84133d5-61d0-4b16-aeca-ee45336cc764

Documento eletrônico VDA50557696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f84133d5-61d0-4b16-aeca-ee45336cc764

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872746 - MT (2025/0071773-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE
(MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de
arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que
avençados sob a cláusula ad exitum.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, em virtude de
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

julgou procedentes os pedidos, para condenar o agravante ao
Sentença:
pagamento de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), acrescido de correção
monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação (e-STJ fls. 2.227-2.239).
negou provimento à apelação interposta pelo agravante nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.064-1.065):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA
DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR
ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A
EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO
NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO
–
CABIMENTO
–
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTE
SODALÍCIO
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S. A.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do
pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários
em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com
remuneração estabelecida pelo êxito.
Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos
honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.
Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o
contraditório, não devendo ser considerada inepta.
Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o
Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços
prestados nas citadas execuções.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do
CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a
sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e
proporcional.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na
medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução
do litígio.
opostos pelas partes foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
fls. 1.126-1.144).
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Recurso especial:
Código de Processo Civil; 141, 421, 421-A, III, e 492, caput e parágrafo único, do
Código Civil; 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, sustentando: i) negativa de
prestação jurisdicional, porquanto o acórdão dos embargos de declaração não
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

enfrentou adequadamente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia;
ii) que a decisão foi extra petita ao fixar honorários em valor superior ao requerido
na petição inicial, sem que houvesse pedido de invalidação das cláusulas
contratuais; iii) Inexistindo lacuna contratual, não há fundamento jurídico para o
arbitramento de honorários, sob pena de violar a autonomia da vontade das
partes e de configurar enriquecimento sem causa.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, considerando: a) a
ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a incidência das Súmulas 5, 7 e
568 do STJ.
o agravante reitera a negativa de prestação jurisdicional
Agravo interno:
em razão “da omissão do acórdão do TJMT em analisar documentos e teses
essenciais para sua defesa, omissões tais elencadas inclusive na decisão da Vice-
Presidente do TJMT, que inadmitira do recurso especial na origem (e-STJ fl. 2.759).
Sustenta que não há necessidade de reexame de fatos e provas nem interpretação
de cláusulas contratuais, uma vez que o TJ/MT já reconheceu a existência de
previsão contratual quanto à forma de pagamento pelos serviços prestados.
Insurge-se contra a incidência da Súmula 568/STJ à espécie (e-STJ fls. 2.758-2.766).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da negativa de prestação jurisdicional
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: REsp 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca de questões suscitadas, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam
acolhimento.
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

É o que se extrai da seguinte fundamentação, que aborda
especificamente o ponto quanto à condenação ao pagamento de honorários,
considerando a existência de contrato entre as partes (e-STJ, fls. 2385/2389):
Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam
“Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de
Prestação de Serviços Jurídicos” (I Ds no 235791221, 235791223, 235791229,
235791231, 235791233, 235791234 e 235791235), não havendo dúvidas de que se
trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos,
restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual),
o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico”
auferido em proveito do requerido.
Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o
caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu
cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será
remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o
devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.
Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada,
sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o
contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa,
porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo
que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele
na causa.
Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social
do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que
remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por
aproximadamente 05 (cinco) anos na Ação de Execução n.o 0000864-
87.2007.8.11.0106, 07 (sete) anos na Ação de Execução n.o 0002258-
93.2013.8.11.0050, 04 (quatro) anos na Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-
23.2015.8.14.0301, 04 (quatro) anos na Ação de Execução n.o 1017562-
40.2016.8.11.0041e 07 (sete) anos Ação de Execução n.o 0001949-
74.2013.8.22.0015, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por
alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.
[...]
Visto isso, o Banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo
escritório, apresentando “Termo de Quitação” (ID no 235791727), lavrado em
observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença
entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se
verifica do termo de quitação apresentado a menção às ações que fundam a
presente ação de arbitramento.
Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de
serviços (ID no 235791221- pág. 12) se refere a valores que eram adiantados pelo
Banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item “II” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários
contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários
sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.
Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o Juízo a quo no caso em
exame, pois é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição,
nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem
justa causa.
De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do
CPC.
Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa,
razoável e proporcional.
[...]
Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que
o escritório laborou nas causas em questão, tendo realizado sido realizadas pelo
escritório de advocacia, durante um longo do tempo, diversos atos para
recuperação do crédito da parte Requerida.
[...]
Desta forma, fixar os honorários deve ser realizado respeitando o grau
de natureza e importância da causa, o zelo do caso como profissional, o trabalho e o
tempo de serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no
montante de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), considerando se tratar de
feito que discute honorários em 05 (cinco) processos diferentes, com incontroversa
atuação técnica-jurídica, está em total consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e conforme parâmetros estabelecidos por esta
egrégia 5a Câmara de Direito Privado, razão pela qual, mantenho o quantum fixado
pelo juízo a quo.

Assim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC/15 realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, também não
há que se falar em ofensa do art. 489 do CPC/15, pois devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Permanece, ainda, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ à espécie. Isso
porquanto alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios e ao valor arbitrado
demandaria desta Corte, indubitavelmente, a incursão no conteúdo fático-
probatório dos autos e nas cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

Portanto, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja
conferida nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias
ligadas à demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização
da interpretação da legislação federal.
Inarredável, portanto, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ à espécie.

- Do arbitramento de honorários - Súmula 568 do STJ
De fato, o TJ/MT, ao decidir pela possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios na hipótese de rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente
pelo êxito, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 2.688.085/SC, Quarta Turma, DJEN
; AgInt no AREsp
2/6/2025
1.760.197/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.106.058/RS,
4/6/2021
Terceira Turma, DJe de
.
16/10/2019

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49580585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:21:45
Código de Controle do Documento: f77b913d-9f79-488d-b581-3008d0cbc415

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.746 / MT
Número Registro: 2025/0071773-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10240471220238110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
TERMO
Documento eletrônico VDA50542052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: da70402b-726b-4b3c-ad9f-238c6a72c74b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: da70402b-726b-4b3c-ad9f-238c6a72c74b